Tribunal: TJDFT
Processo: 0000921-68.2016.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000921-68.2016.8.07.0020 RECORRENTE: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDOS: MILTON JOSE DA CRUZ, SONIA MARIA DE CARVALHO CRUZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. TÍTULO EXEQUENDO. INOBSERVÂNCIA. HOMOLOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. REENVIO Á CONTADORIA JUDICIAL. NOVOS CÁLCULOS. SENTENÇA CASSADA. 1. A r. sentença homologatória dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial deve ser cassada, com o consequente retorno dos autos à origem para realização de novos cálculos, quando se constata que os parâmetros adotados estão em desacordo com o título exequendo e com decisão interlocutória anterior proferida pelo d. Juízo a quo, que havia estabelecido os parâmetros corretos para a obtenção do valor efetivamente devido. 2. No caso concreto, o título exequendo condenou os Executados/Apelados a pagar aos Exequentes/Apelantes indenização em decorrência de atraso na entrega de 2 (dois) imóveis, consubstanciada em cláusula penal invertida, que previu multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estes incidentes no período de 29/08/2014 até a data da r. sentença, e ambos tendo como base de cálculo o valor efetivamente pago pelos compradores. 3. Os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e homologados pela r. sentença recorrida, todavia, não incluíram os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês calculados sobre o valor efetivamente pago pelos compradores e incidentes no período de 29/8/2014 a 18/2/2020, os quais, na hipótese em comento, têm caráter indenizatório e não se confundem com os juros de mora legais. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 502 do Código de Processo Civil, sustentando que o cumprimento de sentença deve ater-se estritamente aos limites do título executivo, sendo vedada a inovação ou a ampliação da condenação em sede de execução. Assevera que a interpretação do título deve ser restritiva, em consonância com o que foi efetivamente decidido e transitado em julgado. Afirma que a decisão combatida ofende diretamente a coisa julgada. Requer que todas as intimações sejam realizadas única e exclusivamente em nome do advogado LEONARDO FERREIRA LOFFLER, OAB/RJ 148.445. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 502 do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: A Contadoria Judicial, então, apresentou os cálculos de ID 66438878, os quais, todavia, não atenderam à determinação contida na decisão de ID 66438875, pois não incluíram os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês calculados sobre o valor efetivamente pago pelos compradores e incidentes no período de 29/8/2014 a 18/2/2020. Registre-se que nos cálculos homologados pela r. sentença recorrida constam apenas os juros de mora legais, incidentes no período de 16/12/2020 (data do trânsito em julgado) até 12/3/2024, data do cálculo, os quais não se confundem com os “juros de mora contratuais” concedidos aos Apelantes a título indenizatório. Assim, a r. sentença recorrida que homologou os cálculos de ID 66438878 deve ser cassada, com o consequente retorno dos autos à origem para que a Contadoria Judicial produza novos cálculos de acordo com a determinação contida na decisão de ID 66438875, que corretamente identificou desacordo dos cálculos apresentados pelo órgão auxiliar com o título exequendo. (ID 70672353). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as intimações sejam realizadas única e exclusivamente em nome do advogado LEONARDO FERREIRA LOFFLER, OAB/RJ 148.445. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023